Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-39.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005650-39.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAYAN BERNARDO ROHDEN ZOTTIS - CPF: 046.753.761-50 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), LUDYMILLA ISIDORIO ZOTTIS - CPF: 053.708.611-02 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005650-39.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrido(s):

Cayan Bernardo Rohden Zottis e

Ludymilla Isidorio Zottis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS A CONCLUSÃO DA COMPRA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VAGA. COMPRA DO MESMO PACOTE DE VIAGEM COM VALOR SUPERIOR. RESSARCIMENTO DA QUANTIA SUPERIOR PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso os Autores contam que adquiriram pacote de viagem no dia 03/05/2022, às 14h42, no valor de R$ 3.353,65, pagamento via PIX, no entanto, no dia seguinte, em 04/05/2022, às 16h28, houve o cancelamento unilateral pela Reclamada, sob a alegação de “indisponibilidade de vagas na tarifa ofertada ou no voo escolhido”.

3. Ocorre que em busca de um pacote semelhante, os Autores verificam a disponibilidade do mesmo pacote de viagem, no site da Reclamada, no entanto, com valor superior ao pago anteriormente, agora sendo ofertado pelo valor de R$ 4.021,18, resultando na diferença de R$ 667,53. Afirma que realizaram a compra do novo pacote e que buscaram a Reclamada para o ressarcimento da quantia superior paga pelo mesmo pacote anteriormente cancelado, mas não obtiveram êxito. Outrossim, afirma que outro casal de amigos realizaram a compra, tendo pago o valor inicial, e que não houve o cancelamento da compra destes.

4. Em contrapartida, a Reclamada aduz que a ordem de compra foi cancelada dentro do escopo dos Termos e Condições do serviço prestado, bem como a parte Recorrida foi comunicada quanto a possibilidade do cancelamento da solicitação de emissão dos bilhetes, bem como da impossibilidade de emissão em razão da variação do valor das passagens.

5. Analisando os autos, verifico que o pacote de viagem, no valor de R$4.021,18, se trata do mesmo serviço contratado inicialmente pelo valor de R$3.353,65, sendo o mesmo voo e hotel, logo, a alegação de indisponibilidade de vaga na tarifa ou voo escolhido não prosperam.

6. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE PASSAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
(ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento unilateral, posteriormente à conclusão da compra, consiste em situação ilícita por parte da Reclamada, acarretando falha na prestação de serviços da empresa, sendo inadmissível que o cancelamento por variação de preço ocorra após a conclusão da compra.

O dano moral está configurado pela deslealdade contratual da empresa Recorrida que gerou transtornos ao consumidor.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002341-11.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

7. O quantum indenizatório não merece reparos, pois se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar as requeridas a ressarcir o valor de R$ 667,53
(seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo e
R$3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais para cada um dos autores
, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023